Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se a pretensão à penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, de natureza alimentar, não foi deduzida pelo exequente na origem, não pode ser objeto de apreciação nesta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.
3. Na hipótese, o crédito perseguido pelo agravante decorre de indenização por dano moral, conjuntura inapta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da penhora de parcela do salário do agravado, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte, desprovido.